Tribunal: TJSP
Processo: 1008464-36.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.
Não é omisso acórdão que, adotando tese firmada pelo Pretório Excelso em julgamento com repercussão geral, considera válida a utilização, pelo Fisco, do IPCA e de juros

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.
Não é omisso acórdão que, adotando tese firmada pelo Pretório Excelso em julgamento com repercussão geral, considera válida a utilização, pelo Fisco, do IPCA e de juros previstos em lei municipal, para assegurar a preservação do poder de compra da moeda.
Decisão colegiada expressa quanto à legalidade dos juros estabelecidos na lei paulistana.
Eventual ausência de superação de precedente não obsta à adoção de tese recente firmada pela Suprema Corte.
Apelação parcialmente provida não dá azo a majoração de honorários com fulcro no art. 85, § 11, do Estatuto Processual Civil.